Tribunal: TJMT
Processo: 1058397-49.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058397-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARRAIS ADVOGADOS - CNPJ: 37.633.584/0001-42 (RECORRENTE), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), VICTORIA CAROLINE LOPES CORREA DE JESUS - CPF: 030.194.341-90 (ADVOGADO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. Sessão 30/07/2024: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA): Nego provimento ao recurso (voto anexo). DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1º VOGAL): Acompanho a Relatora. DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): Peço vistas dos autos para trazer a julgamento no dia 16/08/2024. Sessão 16/08/2024: DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): Acompanho a Relatora.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1058397-49.2023.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Recorrente:
ARRAIS ADVOGADOS
.

Recorrido: ESTADO DE MATO DE GROSSO.

Data do Julgamento:
16/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – DEFENSOR DATIVO – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SOCIEDADE DE ADVOCACIA – AUSÊNCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE O ADVOGADO E A SOCIEDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A sociedade advocatícia somente obterá a titularidade do crédito
por força de legítima e válida cessão de crédito operada no momento em que a advogada cedente e titular originária do crédito, passa a integrar o quadro societário daquela Sociedade.

2.

In casu
, não foi apresentado o termo de cessão de crédito operado entre a advogada que atuou como defensora dativa e a sociedade requerente.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa.

A recorrente pretende a reforma da sentença, com a sua desconstituição reconhecendo a sua legitimidade e, consequentemente que seja o recurso julgado por esta Turma Recursal.

O recorrido apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de execução de título judicial, na qual a reclamante pretende o recebimento de honorários advocatícios em face do Estado de Mato Grosso, por sua atuação como defensora dativa.

Ocorre que, a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa da autora.

Pois bem. A reclamante aduz em sede de recurso, que a presente ação de execução foi proposta nos termos do § 15 do art. 85 do CPC, uma vez que, o pagamento dos honorários dativos deve ser realizado em favor da sociedade de advogados/ora requerente, que a nomeada integra na qualidade de sócia.

Importante ressaltar que a natureza remuneratória dos honorários advocatícios é personalíssima, uma vez que a nomeação para atuação como defensor dativo se dá em nome do advogado (pessoa física),
e não em nome da sociedade (pessoa jurídica).

Segundo o artigo 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994, os honorários advocatícios podem ser liberados em nome da sociedade que o advogado integra quando na procuração, outorgada individualmente, tiver sido mencionada a sociedade de advogados de que faz parte.

Oportuno, ainda, salientar que o referido artigo 85, §15 do CPC, prevê que o advogado pode requerer o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, todavia no caso em comento a ação foi movida pelo próprio escritório e não pela sócia, pois embora a mesma represente o escritório à ação foi proposta em nome da pessoa jurídica, conforme segue:

No caso de sociedade de advogados, a verba honorária pode ser diretamente paga a ela, mediante reserva, quando da requisição do pagamento do crédito do mandante,
nas hipóteses de referência da sociedade na procuração ou no contrato de cessão de créditos em seu favor pelos defensores mandatários
.

Do exame da documentação acostada ao feito, verifico que a sentença não comporta reforma, isso porque, as certidões de honorários apresentadas,
demonstram que a nomeação ocorreu em nome da douta patrona
Priscila Aparecida Costa,
e não da empresa jurídica como alegado.

Além disso, a própria reclamante afirma que a situação dos autos, não se trata de cessão de crédito e sim, execução de crédito em nome da sociedade da qual a advogada nomeada fazia parte.

Destarte, ausente o termo de cessão de crédito em favor da autora, é patente a ilegitimidade ativa da recorrente, não merecendo reparos, a respeitável sentença.

Destaco, ainda, que não tem nenhum documento nos autos de cessão do credito em favor da pessoa jurídica, tampouco, requerimento da advogada sócia no momento da distribuição da presente ação de execução.

Nesse sentido,
verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC.
LEGITIMIDADE DE PARTE DA SOCIEDADE DE ADVOCACIA. EXPRESSA CESSÃO DE CRÉDITO QUE SE OPEROU ENTRE ADVOGADO E A SOCIEDADE DE ADVOCACIA.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE A PREVIU. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA SOCIEDADE QUANDO DA PROCURAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O LEVANTAMENTO DA VERBA POR ESTA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexiste omissão, vício elencado nos arts. 489 e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 3.
É parte legitima para cobrar honorários contratuais a Sociedade de Advocacia que, apesar de não constar do instrumento de mandato, obtém a titularidade do crédito por força de legítima e válida cessão de crédito operada no momento em que a advogada cedente e titular originária do crédito, passa a integrar o quadro societário daquela Sociedade.
Doutrina e Jurisprudência. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2004335 SP 2021/0215002-9, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

Destaco, ainda, que em caso idêntico de nº 1003056-04.2024.8.11.0001 relatoria da Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte julgado em 06/07/2024,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO DATIVO - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - CRÉDITOS CONSTITUÍDOS EM FAVOR DE ADVOGADOS – INEXISTÊNCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO – REQUISITOS DO ARTIGO 85, §º15, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIDOS - ILEGITIMIDADE ATIVA DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PROFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os honorários advocatícios “constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”, conforme o artigo 85, §14, do Código de Processo Civil.

2. A regra na esfera jurídica é que os créditos sejam cedidos por meio de cessão de crédito (artigos 286 do Código Civil e seguintes).

3. Nesse mesmo viés, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, transcrito: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. LEGITIMIDADE DE PARTE DA SOCIEDADE DE ADVOCACIA. EXPRESSA CESSÃO DE CRÉDITO QUE SE OPEROU ENTRE ADVOGADO E A SOCIEDADE DE ADVOCACIA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE A PREVIU. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA SOCIEDADE QUANDO DA PROCURAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O LEVANTAMENTO DA VERBA POR ESTA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) “3. É parte legitima para cobrar honorários contratuais a Sociedade de Advocacia que, apesar de não constar do instrumento de mandato, obtém a titularidade do crédito por força de legítima e válida cessão de crédito operada no momento em que a advogada cedente e titular originária do crédito, passa a integrar o quadro societário daquela Sociedade. Doutrina e Jurisprudência. 4. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp: 2004335 SP 2021/0215002-9, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

4. Entretanto, em razão do Princípio da Convivência das Liberdades Públicas não existe direitos absolutos. Assim, a regra (acima disposta) pode ser mitigada na hipótese do artigo 85, §15º, do Código de Processo Civil, transcrito: “O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14”.

5. A sentença atacada foi extinta, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa, pelos fundamentos apresentados no id. 211340364.

6. A parte recorrente (parte exequente) requer a reforma da sentença para que seja: “afastada a ilegitimidade e seja mantida a execução em nome da Sociedade de Advogados bem como a expedição da RPV, determinando ainda que a verificação da forma de tributação ocorra na forma do Manual Cadastro e Cálculo de RPV 1º Grau expedido por este E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no momento da sua expedição, sem o destaque do Imposto de Renda da pessoa física”, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte executada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal.

7. Analisando detalhadamente os autos, restou configurado a ilegitimidade ativa de ARRAIS ADVOGADOS (sociedade de advogados), porque todos os créditos (id. 211340357, id. 211340356, id. 211340355, id. 211340354, id. 211340353 e id. 211340352) estão em nome dos advogados ALESSANDRO AUGUSTO MILAN CALVO, METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA e ELIAS COSTA DE LIMA.

8. Dessa forma, deve-se manter a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade ativa de ARRAIS ADVOGADOS (sociedade de advogados), com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

9. Comungado desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, dentre os julgados, cito: Recurso inominado. Juizado Especial. Pagamento de Honorários. Impossibilidade Intervenção de Terceiros. Sentença Mantida. O crédito da atuação na qualidade de Advogado Dativo também é pessoal, pertencendo à pessoa do Advogado e não à Sociedade de Advogados, pois, por óbvio, que a atuação foi do Advogado e não da Sociedade de Advogados. A Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não admite qualquer forma de intervenção ou assistência de terceiros (TJ-RO - RI: 70042448820198220003 RO 7004244-88.2019.822.0003, Data de Julgamento: 03/11/2021).

10. Por fim, destaca-se que caso ocorra a cessão do crédito, a obrigação tributária surge no momento da disponibilidade econômica e não após a cessão do crédito, como forma de diminuição de incidentes tributários, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Turma Recursal, respectivamente, mencionados: (...) “não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira. Enquanto esta última (disponibilidade financeira) se refere à imediata 'utilidade' da renda, a primeira (disponibilidade econômica) está atrelada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros” (STJ – 2ª T - REsp. Nº 983.134/RS - rel. Min. Castro Meira – j. 3/4/2008) e MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A DEFENSOR DATIVO. CESSÃO DE DIREITO EM FAVOR DE SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). CRÉDITO DECORRENTE DE ATUAÇÃO PERSONALÍSSIMA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SURGE NO MOMENTO DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA JURÍDICA QUE ANTECEDE A CESSÃO/DOAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA (N.U 1000866-56.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

11. Sentença mantida.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados.

14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

15. É como voto.”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para assim, confirmar e manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024